Tribunal: TJSP
Processo: 1025571-71.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Apelação Cível. Ação Revisional de Cláusula de Contrato c.c. Repetição de Indébito. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. Seguro Prestamista. Proteção financeira que se presta aos interesses das partes contratantes na vigência do financiamento, conforme anexo contratual firmado. Impossibilidade de anular cláusula que atende com a segurança jurídica desejada pelas

Ementa:
Apelação Cível. Ação Revisional de Cláusula de Contrato c.c. Repetição de Indébito. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. Seguro Prestamista. Proteção financeira que se presta aos interesses das partes contratantes na vigência do financiamento, conforme anexo contratual firmado. Impossibilidade de anular cláusula que atende com a segurança jurídica desejada pelas partes na relação. Exigibilidade da cobrança. Tarifa de cadastro. Recurso Especial repetitivo no 1.251.331/RS. Legalidade da cobrança. Cap Parc Premiável. Título de capitalização. Produto não relativo ao financiamento do veículo, em evidente venda casada, motivo pelo qual há abusividade em sua cobrança. Tarifa de Avaliação do Bem. Recurso Especial repetitivo no 1.578.553/SP. Prova da realização do serviço, mas, inexistindo timbre da ré no documento, infere-se que ele foi prestado por terceiro, e, inexistindo comprovante de que o valor de R$ 435,00 foi desembolsado pela requerida a esse terceiro, foi indevida a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem no financiamento realizado entre as partes. Forma de correção monetária e de incidência de juros de mora aplicada no r. julgado de 1o grau para as rubricas Cap Parc Premiavel e Tarifa de Avaliação do Bem que fica mantida, por ausência de expressa e fundamentada irresignação recursal a respeito. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência preponderante da autora (parágrafo único do artigo 86 do CPC). Inversão do ônus de sucumbência, e com extensão à verba honorária. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025571-71.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada
SUELY CORREIA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso, vencidos o 2o juiz e o 3o juiz. O 2o
juiz fará declaração de voto em separado., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI, JOSÉ MARCOS MARRONE E
MARCOS GOZZO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - Digital
Processo no 1025571-71.2019.8.26.0007
Comarca: 2a Vara Cível - Foro Regional de Itaquera - São Paulo
Apelante:
Bv
Financeira
S/A
-
Crédito,
Financiamento
e
Investimento
Apelada: Suely Correia dos Santos (Justiça Gratuita)
Voto no 18.520
Apelação Cível. Ação Revisional de Cláusula de Contrato c.c.
Repetição de Indébito. Sentença de parcial procedência dos
pedidos. Inconformismo da ré. Seguro Prestamista. Proteção
financeira que se presta aos interesses das partes contratantes
na vigência do financiamento, conforme anexo contratual
firmado. Impossibilidade de anular cláusula que atende com a
segurança
jurídica
desejada
pelas
partes
na
relação.
Exigibilidade da cobrança. Tarifa de cadastro. Recurso
Especial repetitivo no 1.251.331/RS. Legalidade da cobrança.
Cap Parc Premiável. Título de capitalização. Produto não
relativo ao financiamento do veículo, em evidente venda
casada, motivo pelo qual há abusividade em sua cobrança.
Tarifa de Avaliação do Bem. Recurso Especial repetitivo no
1.578.553/SP. Prova da realização do serviço, mas, inexistindo
timbre da ré no documento, infere-se que ele foi prestado por
terceiro, e, inexistindo comprovante de que o valor de R$
435,00 foi desembolsado pela requerida a esse terceiro, foi
indevida a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem no
financiamento realizado entre as partes. Forma de correção
monetária e de incidência de juros de mora aplicada no r.
julgado de 1o grau para as rubricas Cap Parc Premiavel e Tarifa
de Avaliação do Bem que fica mantida, por ausência de
expressa e fundamentada irresignação recursal a respeito.
Sentença parcialmente reformada. Sucumbência preponderante
da autora (parágrafo único do artigo 86 do CPC). Inversão do
ônus de sucumbência, e com extensão à verba honorária.
Recurso provido em parte.

Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 173/177, que, em
Ação Revisional de Cláusula de Contrato c.c. Repetição de
Indébito, julgou os pedidos parcialmente procedentes, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenar a ré a devolver à autora os valores pagos em decorrência
das tarifas de capitalização premiável, de cadastro, de avaliação do
bem e de seguro, de maneira simples, visto que não restou
caracterizada a má-fé, com incidência de juros de mora de 1% ao
mês a contar da citação e correção monetária do desembolso, além
de especificar que, sucumbente em maior parte, arcará a requerida
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Apenas a ré apela (fls. 179/191). Alega, em
síntese, que foram observados todos os critérios estabelecidos nos
repetitivos (REsp 1.251.331/RS, 1.255.573/RS, 1.578.553/SP e
1.639.259/SP), de relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti e Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, considerando a cobrança da(s)
tarifa(s)/ressarcimento(s)
devidas,
vez
que
encontravam-se
presentes: a existência de regulamentação do Conselho Monetário
Nacional (CMN), a correspondência a serviços efetivamente
prestados e a previsão clara e expressa em contrato, devendo ser
reconhecida a regularidade dos atos praticados.
Salienta
que
o
Seguro
de
Proteção
Financeira é um produto comercializado pelas seguradoras, que foi
contratado pela autora de forma facultativa, em instrumento
separado à operação de financiamento, que acolheu o artigo 760 do
CC e artigo 9o do Decreto-Lei n° 73/66, sendo confirmado pela
SUSEP, órgão ligado ao Ministério da Fazenda.
Aduz que esse produto está registrado na
SUSEP sob o n° 15414001501/2005-31 e tem como escopo a
cobertura de morte ou invalidez total por acidente, desemprego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
involuntário e incapacidade física total temporária, verificando assim
que estas coberturas estão balizadas conforme descrito nas
Condições Resumidas do Seguro de Proteção Financeira, cabendo
destacar que a autora, nos termos do Recurso Especial repetitivo no
1.639.259/SP, possui a faculdade de buscar no mercado qualquer
seguradora que atenda a sua necessidade, além de que,
considerando não ter sido a contratação do seguro uma
condicionante para concessão do financiamento, fica afastada a
tese de venda casada.
Assevera que a Tarifa de Cadastro está
expressamente prevista no contrato, bem como no demonstrativo
financeiro do CET - Custo Efetivo Total da Operação, todos
firmados pelo cliente em 12/04/2018, bem como que sua cobrança
é expressamente permitida pela Res. CMN 3.919/10, como já
ocorria com a Res. CMN 3.518/07 e c/c Circ. BACEN 3371/07, e
remunera o serviço de pesquisa em serviços de proteção ao
crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de
dados do cliente, e, diferentemente do que afirmou a autora, não se
trata, em hipótese alguma, de simples cadastro no sistema da ré,
sendo uma busca pelos cadastros dos serviços de proteção ao
crédito, a fim de prevenir a oferta de financiamentos para pessoas
que não terão condições de arcar com o contrato, o que resguarda
os interesses da parte contratante, em vez de configurar
abusividade.
Destaca
a
Súmula
566,
recentemente
aprovada pelo STJ, que preceitua: “Nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Argumenta que a Tarifa de Avaliação de
Bens está expressamente prevista no contrato, e possui
consonância com as normas do Conselho Monetário Nacional,
especificamente, com a Resolução 3.919/10, em vigor desde
01/03/2011, e que o REsp no 1. 1.578.553- SP, com julgamento em
05.12.2018, com efeito de repetitivo, consolidou a possibilidade da
sua cobrança.
Expõe que dita avaliação não é realizada no
interesse exclusivo da financeira, e sim, do próprio consumidor, que
busca o financiamento no intuito de adquirir o bem dado em
garantia à contratação, ficando demonstrado que foi realizado.
Afirma, com relação à cobrança do Título de
Capitalização - Parcela Premiável, que houve a contratação do
título, paralelamente ao financiamento contratado junto à requerida,
por livre opção da autora, sendo que o empréstimo contratado não
está condicionado à contratação de qualquer outro serviço, razão
pela qual não há que se falar em afastamento de tal título, visto que
a requerente assinou a proposta de adesão de livre e espontânea
vontade, plenamente ciente de todos os valores constantes da
contratação, inclusive por constarem de forma clara e destacada na
parte frontal do instrumento.
Alega que, caso a parte autora não se
interessasse na contratação do referido título de capitalização,
bastava não assinar o instrumento contratual e manter a
contratação apenas do financiamento, sendo que a adesão ao título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de capitalização é opcional e independente, e que a inclusão dos
valores referentes ao título de capitalização de forma diluída nas
parcelas é uma mera facilitação ao contratante.
Salienta que no julgamento dos Recursos
Repetitivos REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, o Superior
Tribunal de Justiça esgota a questão acerca da abusividade, e que
não existe nos autos comprovação objetiva quanto à abusividade
nos valores cobrados pela ré em comparação com os parâmetros
de mercado, tampouco evidências que denotem o desalinhamento
de procedimento ou prática abusiva realizada pela requerida.
Requer a reforma da r. sentença para que
sejam julgados improcedentes os pedidos da apelada impugnados
no mérito, especialmente em atenção ao princípio da legalidade,
sob pena de violação ao art. 5o, II, da Constituição Federal,
condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, e, caso se entenda pela manutenção da r.
sentença, requer a reforma ao menos para condenar a parte
recorrente à devolução dos valores pleiteados, limitado ao valor das
tarifas exatamente no montante contratado e especificado em
contrato.
Em contrarrazões (fls. 203/206), a apelada
requer seja confirmada a decisão prolatada pelo nobre julgador “a
quo”, na íntegra.
Recurso preparado (fls. 199/200), havendo
regularização da representação processual da apelada a fls.
218/219, em cumprimento da determinação de fl. 213.
A Apelação Cível foi recebida no seu regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efeito.
É o relatório.
Cuida-se de Ação Revisional de Cláusula de
Contrato c.c. Repetição de Indébito, cujo objeto é o instrumento
contratual juntado em cópia pela autora a fls. 23/24, e em cópia
pela ré a fls. 149/154.
Com relação ao Seguro Prestamista (R$
979,00 - fl. 149), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede
de Recurso Especial repetitivo (1.639.320/SP), fixou a seguinte
tese:
“(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (...)”.
Na hipótese, não se ignora que o contrato
traz identificado no item 5.5 de fl. 149 o Seguro Prestamista
contratado no valor de R$ 979,00, como produto pertencente à
empresa Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A., conforme
documento de fl. 154, contendo o timbre da ré, o que, em princípio,
não deixa de configurar venda casada, cuja tese adotada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça pode levar o julgador a
declará-la abusiva.
Não se trata, porém, de uma conclusão
absoluta. Ela não deixa de exigir que se desça à concreção do que
está lançado como finalidade protetiva na ideação dessa tarifa.
Ora, conforme consta da instrução dos
autos, as partes contratantes firmaram esse anexo contratual
específico a respeito (Proposta de Adesão - fl. 154), onde, de parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a parte, há especificação de garantias tanto à mutuante como à
prestamista.
Enfim, as coberturas estabelecidas vieram
para dar segurança jurídica ao negócio jurídico em questão, onde,
em curso o pagamento das prestações quando da distribuição da
ação, torna prudente e vedado desamarrar essa obrigação tarifária,
que, inclusive, vejo como de interesse da autora.
Fazê-lo, a rigor, irá deixá-la, como a própria
ré, desprotegida de eventualidades, que se enxerga delas quiseram
se proteger.
Logo, diante do sentido último útil que
circunda essa contratação, sem que a autora tenha alegado e
provado que a contratação do seguro lhe ficou oneroso pelo
comparativo
de
tarifas
praticadas
no
mercado
financeiro
concorrente, não há porque se reconhecer ter sido exigência
abusiva no contexto em que foi inserido, o da obtenção de
financiamento da espécie.
Quanto à Tarifa de Cadastro (R$ 659,00 - fl.
149), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento
do REsp 1.251.331/RS, submetido ao procedimento do artigo 543-C
do
Código
de
Processo
Civil
de
1973,
pronunciou-se
definitivamente, valendo o destaque:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados os posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros Nancy
Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino, que acompanharam a
relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida
a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão
de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3.
Podem
as
partes
convencionar
o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
Assim sendo, é lícita a cobrança da Tarifa de
Cadastro.
No que diz respeito à cobrança da rubrica
Cap Parc Premiavel (R$ 229,16 - fl. 149), confere-se que se inseriu
como um produto estranho à finalidade do financiamento, e não há
provas de que a mutuária tenha tido espaço durante a negociação
para refletir ou rejeitá-la, a despeito de ter sido uma adesão em
instrumento separado ao do contrato de mútuo (fl. 153), mas que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
traduz em uma aplicação financeira das menos recomendadas,
mascarada de sorteios, onde não se enxerga razoabilidade para
despertar interesse da contratante.
Portanto, venda casada, a refletir cláusula
inválida.
Confira-se
excerto
de

entendimento
semelhante firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1849528, Relator Min. Marco Buzzi,
publicação de 2/12/2019:
“No
tocante
à Parcela
Premiável (R$
206,50), cuja natureza é de título de capitalização, consta do
contrato o seguinte: "(f) Seguros e Título de Capitalização:
contratados de acordo com a minha vontade, mediante assinatura
de termo próprio, dentro dos valores e condições estabelecidos nas
Condições Gerais de cada produto;" Como se vê do caderno
processual, a instituição financeira autora sequer juntou aos autos o
"termo próprio" mencionado no contrato, o que demonstraria
inequivocadamente a liberalidade da parte ré quanto a sua
aquisição. Assim, resta caracterizada a imposição quanto ao
pagamento da referida parcela, impondo-se o seu afastamento, por
se tratar de venda casada”.
Sobre a Tarifa de Avaliação do Bem (R$
435,00 - fl. 149), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, de igual
sorte, em sede de Recurso Especial repetitivo (1.578.553/SP), fixou
as seguintes teses:
“(...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto (...)”.
Da análise do documento de fl. 151,
constata-se, ao seu final, a existência de “Laudo de Vistoria” do
automóvel, no qual foi devidamente avaliado o estado dos itens de
pintura, tapeçaria/estofamento, pneus e estado geral do veículo.
Contudo, inexistindo timbre da ré nesse
documento, infere-se que referido serviço foi prestado por terceiro,
e, inexistindo comprovante de que o valor de R$ 435,00 foi
desembolsado pela requerida a esse terceiro, foi indevida a
cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem no financiamento realizado
entre as partes.
A forma de correção monetária e de
incidência de juros de mora aplicada no r. julgado de 1o grau para
as rubricas de Cap Parc Premiavel e Tarifa de Avaliação do Bem
fica mantida, por ausência de expressa e fundamentada
irresignação recursal a respeito.
Assim,
reforma-se
parcialmente
a
r.
sentença, unicamente para excluir da condenação da ré a
devolução, à autora, das rubricas Seguro Prestamista (R$ 979,00) e
Tarifa de Cadastro (R$ 659,00).
E, como a autora decai da maior parte de
sua pretensão, a sucumbência fica invertida, nos termos do artigo
86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cuja verba
honorária aos advogados da ré fica arbitrada em 10% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do mesmo
Diploma Legal, já considerado o trabalho recursal realizado e
anotada a justiça gratuita anteriormente deferida (fls. 27/28).
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento em parte ao recurso, com inversão dos ônus da
sucumbência.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48346
Apelação Cível no 1025571-71.2019.8.26.0007
Comarca: São Paulo
Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Suely Correia dos Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
para dar parcial provimento ao recurso em menor
extensão.
O
E.
STJ,
julgando
os
recursos
repetitivos
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP,
(Tema
972),
estabeleceu
as
teses
que
devem
orientar as instâncias ordinárias no que se refere
à cobrança de tarifa de gravame, seguro e
possibilidade de descaracterização da mora na
hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma
das
cobranças
descritas
anteriormente,
nos
seguintes termos:
“1.
-
Abusividade
da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva .
2.
-
Nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
3.
-
A
abusividade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” (REsp.
1.639.259/SP e 1.639.320/SP 2a Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO

j. 12.12.2 018)
Na cédula de crédito em discussão,
não
foi
permitido
à
consumidora
optar
pela
seguradora de sua preferência, já que o seguro foi
celebrado com a seguradora “Cardif do Brasil Vida
e Previdência S/A” (fls. 154), por intermédio da
Votorantim
Corretora
de
Seguros,
empresa
integrante do mesmo grupo econômico da ré, razão
pela qual há de se reconhecer a ocorrência de
venda
casada
(conforme
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP supracitados).
Apesar da liberdade de contratar,
inicialmente assegurada (item B.6 - fls. 152), a
referida
cláusula
contratual
não
assegura
liberdade na escolha do outro contratante (a
seguradora).
Conforme orientação do E. STJ, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.
Assim, deve mesmo ser considerada
abusiva tal cobrança, nos termos dos arts. 51, IV,
do CDC, conforme determinado na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava
parcial provimento ao recurso, em menor extensão.
J.B. FRANCO DE GODOI
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
113C1E7E
13
14
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
11449606
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1025571-71.2019.8.26.0007 e o código de confirmação da tabela acima.